Tribunal: TJDFT
Processo: 0727179-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. NÃO VERIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com base em precedentes jurisprudenciais do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, o Magistrado não é obrigado a afastar todas as alegações da parte quando tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar de forma adequada sua posição
2. O Código de Processo Civil prevê, para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e a garantia do Juízo.
3. Não comprovada a garantia do Juízo ou situação excepcional apta a ensejar a suspensão da Execução, não há como se atribuir o efeito suspensivo requerido.
4. Recurso conhecido e não provido.